Tribunal: TJSP
Processo: 2295721-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decretação da indisponibilidade dos bens - Pretensão à reforma da decisão a quo – Impossibilidade - Questões que devem ser discutidas com maior profundidade no decorrer do processo - Presença dos requisitos legais para a decretação da indisponibilidade dos bens - Indícios e documentos relevantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Decretação da indisponibilidade dos bens - Pretensão à reforma da decisão a quo – Impossibilidade - Questões que devem ser discutidas com maior profundidade no decorrer do processo - Presença dos requisitos legais para a decretação da indisponibilidade dos bens - Indícios e documentos relevantes juntados aos autos – Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.